Tribunal: TJPA
Processo: 0008970-24.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÃÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA PELA PRESTADA EM SEDE INQUISITIVA. VALIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA PREVALÃNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. 1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas os relatos da vÃtima, apontando o rÃ©u como autor do crime. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008970-24.2011.8.14.0006
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MAURO MIRANDA DE ARAÚJO
ADVOGADO: MÁRCIO DA SILVA LUZ - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA PELA PRESTADA EM SEDE INQUISITIVA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas os relatos da vítima, apontando o réu como autor do crime.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e catorze do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MAURO MIRANDA DE ARAÚJO
, por intermédio de sua defesa, interpôs o recurso em apreço, visando à modificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou as penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semi aberto e, pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 157, ¿
caput
¿, do CP.

Narra à peça exordial, em síntese, que na data de 07 de setembro de 2011, por volta das 10h30min, na Rua Maceió, bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua, o denunciado abordou a vítima Joyce Dias Souza e, mediante grave ameaça, com uso de uma faca, anunciou o assalto e subtraiu dela 01 (um) aparelho celular e a importância de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais).

Continua a sua explanação afirmando que o réu empreendeu fuga, porém, foi detido e conduzido à Seccional onde confessou a autoria do delito, tendo sido apreendida a faca utilizada no delito e os bens subtraídos na posse dele
.

Ofertada e recebida a peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular julgou procedentes os fatos ali descritos, sobrevindo à sentença ao norte referida.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs o recurso em análise (fl. 65).

Em suas razões (fls. 68/70), postula pela absolvição do réu, alegando, para tanto, a insuficiência de provas da autoria delitiva, visto que, a vítima não foi ouvida em juízo, estando à sentença pautada unicamente nos elementos colhidos na fase inquisitória, portanto, imprestáveis para alicerçar o edito condenatório.

Em contrarrazões (fls. 71/75), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

Os autos foram remetidos a esta instância superior e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame parecer do
custos legis
(fl. 79).

A Procuradora de Justiça Ubiralgilda Silva Pimentel, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para que seja mantida em sua integralidade a r. decisão (fls. 81/85).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Conheço do recurso, pois interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade.

Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas da autoria delitiva, essa alegação não condiz com o arcabouço probatório contido no caderno processual.

Com efeito, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13 IPL/apenso), Auto de entrega (fl. 14 IPL/apenso), bem como
,
pelo depoimento da vítima e das testemunhas, prestados perante a autoridade policial e em Juízo.

Quanto à autoria, embora a defesa sustente que as provas constantes dos autos são insuficientes para comprová-la, essa assertiva é contrariada pelo arcabouço probatório colacionado para o caderno processual, em especial, as declarações da vítima
Joyce Dias Silva
que, na fase inquisitória (fl. 05 do IPL/apenso), reconheceu o apelante como autor do crime e relatou detalhadamente o ocorrido,
in verbis
:
(...) que, no dia dos fatos, estava caminhando pela Rua Maceió, em companhia de uma amiga, trabalhando com vendas de roupa quando foi abordada por um individuo, que chegou em uma bicicleta e estava armado com uma faca pequena, e mediante grave ameaça lhe subtraiu o a aparelho celular e a importância de 58,00 (cinquenta e oito reais), após o assaltante empreendeu fuga do local e, logo em seguida, passou uma viatura policial pelo local e a acionou relatando o que havia ocorrido, assim, saíram em perseguição ao acusado, o qual foi localizado na Rua Fortaleza e ao visualizar a viatura largou a bicicleta e entrou em um quintal de uma residência, oportunidade em que o réu foi preso e apreendido em seu poder o aparelho celular, o valor de R$8,00 (oito reais) e a faca usada no delito (...).

Os relatos acima foram confirmados pelo policial militar
Josias da Silva Pantoja
,
que participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante que, em Juízo (mídia/fl. 46) relatou:
(...) Que estava em ronda pela Águas Lindas quando foram abordados por uma senhora; que a senhora havia acabado de ser roubada por um individuo que lhe colocou uma faca e tomou o celular e R$ 58,00 (cinquenta e oito reais); que de imediato avistou uma bicicleta em fuga e passaram a persegui-lo até a Rua Manaus, bem próximo a Rua Maceió; que o réu abandonou a bicicleta e em diligências conseguiram efetuar a prisão dele na casa da genitora dele; que encontrou dentro da casa a bolsinha com o celular e o dinheiro; que recorda que o réu era moreno e baixo; que a bicicleta era uma do tipo esporte; que o celular foi recuperado e o dinheiro; que a vítima era uma mulher e estava na área trabalhando como representante de venda; que a vítima compareceu a delegacia.

Ressalto, ainda que o próprio apelante, perante a autoridade policial (fl. 07 IPL/apenso), confessou que:
¿(...) na manhã, de hoje, pedalava sua bicicleta pela Rua Maceió Bairro Águas Lindas, quando veio abordar uma jovem e pediu a ela seu telefone celular (...) fugiu para casa de sua genitora, onde, ali, veio a ser preso por Policiais Militares.
¿

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Acerca do tema o posicionamento jurisprudencial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (¿) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Ademais, nos crimes contra o patrimônio praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria.

Releva salientar ainda que, não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual, não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Desse modo, não há como acolher o pedido de absolvição arrimado na insuficiência de provas da autoria, pois esta não é suficiente, a gerar dúvidas aptas a lastrear a aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade, diante do robusto conjunto probatório.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação acima.

É o meu voto.
Belém, 14 de dezembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM